Tribunal: TJDFT
Processo: 0707550-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CASA DE PROSTITUIÇÃO. RUFIANISMO. MENOR DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANTIDA NA SENTENÇA E CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática dos delitos de casa de prostituição e rufianismo, porquanto demonstrada a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que os atos foram praticados, os quais envolviam adolescentes, bem como em face da reiteração delitiva.
2. Afasta-se a alegação de constrangimento ilegal quando se verifica que o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal e a custódia cautelar foi mantida na sentença, a qual restou confirmada pelo Tribunal.
3. Ordem admitida e denegada.